Tribunal: TJBA
Processo: 8058189-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058189-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THALES CAUA DA SILVA ARAUJO e outros (2) Advogado(s): CAMILA DE JESUS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Camila de Jesus Oliveira em favor de Thalisson de Jesus Santana e Thales Cauã da Silva Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Os pacientes foram presos em flagrante logo após tentativa de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, sendo reconhecidos pela vítima e capturados em posse de arma e celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de ensejar o relaxamento da prisão; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta do delito de roubo majorado tentado, cometido com arma de fogo municiada, em coautoria, em via pública, e com subsequente tentativa de fuga, evidenciando periculosidade dos pacientes e risco à ordem pública. O reconhecimento pessoal imediato pela vítima, a prisão em flagrante após perseguição ininterrupta e a apreensão de arma de fogo e objeto do crime configuram robustos indícios de autoria e materialidade, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis necessários à custódia cautelar. A primariedade dos pacientes e a alegação de boas condições pessoais não afastam a necessidade da prisão, diante da periculosidade concreta e da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para a garantia da ordem pública. Não há ilegalidade por excesso de prazo, pois a ação penal segue curso regular, com denúncia já recebida, resposta apresentada e audiência de instrução designada, inexistindo desídia estatal a justificar relaxamento da prisão. As alegações de violência policial na abordagem não restaram comprovadas nos autos, sendo determinada apuração em procedimento próprio, não havendo elementos que infirmem a legalidade da prisão em flagrante nem que comprometam a decretação da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por roubo tentado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam gravidade da conduta e risco à ordem pública. 2. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar diante da periculosidade demonstrada. 3. A inexistência de desídia estatal afasta a alegação de excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e com atos processuais em curso. 4. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia preventiva para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058189-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Amargosa/BA, tendo como Impetrante a Advogada CAMILA DE JESUS OLIVEIRA (OAB/BA: 75.011) e como Pacientes THALES CAUA DA SILVA ARAÚJO e THALISSON DE JESUS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a ordem, pelos motivos dispostos no voto.